Tribunal: TJES
Processo: 5000686-20.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-20.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEU TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que, em sede de Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas de cancelamento. Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, alegam que houve indeferimento indevido do pedido de justiça gratuita e pleiteiam o prosseguimento regular dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa na decisão que cancelou a distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas; (ii) definir se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça se deu em desconformidade com os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade de justiça pode ser requerida por qualquer pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade (arts. 98 e 99 do CPC).

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o juiz pode, de ofício, indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando existirem elementos que infirmem a alegada hipossuficiência, incumbindo à parte interessada o dever de comprovar a incapacidade financeira.

No caso concreto, os apelantes foram expressamente intimados a apresentar documentação comprobatória da condição econômica, mas permaneceram inertes, limitando-se à juntada de declaração genérica de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer outro elemento probatório.

A ausência de comprovação mínima da alegada necessidade autoriza o indeferimento da benesse e, em consequência, a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois houve regular intimação para manifestação e apresentação de documentos, tendo os apelantes perdido a oportunidade processual por inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da parte em apresentar os documentos solicitados para instrução do pedido de gratuidade justifica o indeferimento do benefício e o cancelamento da distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do CPC.

A ausência de cerceamento de defesa resta caracterizada quando a parte é regularmente intimada para apresentar provas e não o faz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/02/2017; STJ, AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/03/2017; TJES, AI Cível 049150004627, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 30/05/2022, DJe 10/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEU TRANSPORTES LTDA
e
LIOMAR IGNACIO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 15151434, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, em sede de Embargos à Execução ajuizados pelos apelantes em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas de cancelamento.

Em suas razões recursais (ID. 15151435), os recorrentes alegam, em síntese, que: (I) a decisão atacada incorreu em cerceamento de defesa, por violar o direito constitucional de acesso à justiça; (II) o pedido de justiça gratuita foi indeferido sem adequada análise da documentação comprobatória da hipossuficiência; (III) é indevido exigir o recolhimento de custas quando o próprio mérito do recurso trata da negativa do benefício da gratuidade de justiça; (IV) há jurisprudência pacífica do STJ no sentido da desnecessidade de preparo em hipóteses como a dos autos; (V) os documentos anexados são suficientes para demonstrar a ausência de capacidade financeira dos apelantes, sendo que o indeferimento compromete o mínimo existencial.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para reformar a sentença, com o reconhecimento da gratuidade de justiça e o regular prosseguimento dos embargos à execução.

Contrarrazões no evento ID. n.º 15151445, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia em analisar eventual
error in judicando
na sentença que determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais, o que, por sua vez, exige a reanálise do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem.

A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos, é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

Na esteira da jurisprudência do e. STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...] (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017).

A jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito, confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA NA ORIGEM E CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Muito a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira dos interessados, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 049150004627, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022, grifo nosso)

No presente caso, a apelante, após ajuizamento da ação,
foi intimada
para
apresentar documentos
objetivando subsidiar a análise do juízo quanto ao
preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita
(ID nº 15151125)
, decorrendo o prazo sem manifestação do embargante/apelante (Certidão ID nº 15151127).

Posto isso, houve decisão (ID nº15151128) indeferindo o benefício pleiteado e intimando o embargante para recolhimento das despesas processuais. Todavia, o embargante/apelante se limitou a reiterar sua alegada hipossuficiência (ID nº 15151131), sem trazer aos autos quaisquer elementos que a comprovassem.

Por essa razão, foi proferido despacho de ID nº 15151132, para que o cartório certificasse quanto ao recolhimento ou não das custas. Sobreveio certidão de ID nº 15151133, em que verificou-se o decurso de prazo sem o pagamento devido das custas, motivo que levou a prolação da sentença apelada (ID nº 15151434), com o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e consequente cancelamento da distribuição.

Em que pese o inconformismo da apelante, verifica-se que, mesmo devidamente intimada nos autos originários, a recorrente
não subsidiou os autos com nenhum
documento
apto a comprovar
a sua situação de hipossuficiência
, apenas a declaração de hipossuficiência, que, como argumentado acima, possui presunção relativa.

Além disso, ainda em relação à declaração supracitada, c
ompulsando os autos de origem, verifica-se que a Apelante se limitou à juntada da "Declaração de Hipossuficiência" (ID origem 15151118,
página 3
).

Ato contínuo, não foram apresentados outros elementos no sentido de demonstrar a situação econômica do agravante, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo primevo, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à gratuidade da justiça, oportunidade em que a apelante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

Diante dessas circunstâncias,
cump
riria

à

apelante
comprovar
, no juízo originário e também nesta instância revisora,
que não
possui

condição
de arcar com as despesas do processo
, juntando ao feito a documentação requerida e até mesmo outros elementos que considerasse pertinentes, de modo a demonstrar que as suas condições, de fato, não permitem suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e, concomitantemente, satisfazer as custas processuais,
ônus do qual considero
não
ter
se desincumbido
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.